Tribunal: CARF
Processo: 10660.722333/2016-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREIA LUCIA MACHADO MOURAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.722333/2016-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.590 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
JOAO DONATO XAVIER - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS.
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo
(ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos motivadores da
exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta)
dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o
efeito da exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, que integram o
presente julgado.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.722333/2016-49
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.590 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722333/2016-49

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 61 a 73) interposto contra o Acórdão no 08-
039.537 - 5a Turma da DRJ/FOR, de 27 de julho de 2017, que, por unanimidade, manteve a
exclusão do Simples Nacional, efetivada pelo Ato Declaratório Executivo - DRF/VAR n° 2065532, de
09 de setembro de 2016, com efeitos a partir de 01/01/2017, em virtude de a contribuinte possuir
débitos com a Fazenda Pública Federal, relacionados a seguir, com a exigibilidade não suspensa.

Na ausência da comprovação de regularização dos débitos em tempo hábil, foi
mantida a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DO REGIME. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Procedente a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, quando confirmada a
existência de débito com exigibilidade não suspensa na data limite para a regularização
de sua situação fiscal para fins de permanência no regime.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificado dessa decisão em 17/07/2017, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 16/08/2017 (fls. 30 a 43), com as suas razões de defesa.
Em suma, a contribuinte questiona o lançamento da multa por atraso da entrega da
GFIP, mas não trata diretamente da exigibilidade dos débitos que teriam levado à exclusão do
Simples Nacional.
Observo que no recurso, a contribuinte repetidamente menciona “Auto de
Infração” e “lançamento da multa”, mas, de fato, faz referência ao PAF no 10660.722333/2016-
49 (presentes autos), que tem por objeto o Ato Declaratório Executivo que exclui a empresa do
Simples Nacional.

Ao final, requer:

É o relatório.

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.590 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722333/2016-49

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 17/07/2017 do Acórdão no 08-039.537 -
5a Turma da DRJ/FOR, de 27 de julho de 2017, tendo apresentado seu Recurso Voluntário em
16/08/2017, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pelo sócio-administrador da empresa.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, incisos I, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço da manifestação do Recurso Voluntário por ser tempestivo e
por preencher os requisitos de admissibilidade.

Mérito.
O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 01/01/2017, em virtude da existência de débitos com a Fazenda Pública Nacional, com a
exigibilidade não suspensa.
A contribuinte não apresenta argumentos distintos dos já tratados pela DRJ
Fortaleza, nem apresenta novas provas de regularização dos débitos que ensejaram a exclusão do
Simples Nacional.
Além disso, conforme relatado, menciona repetidamente no recurso “Auto de
Infração” e “lançamento da multa”, mas, de fato, faz referência ao PAF no 10660.722333/2016-
49 (presentes autos), que tem por objeto o Ato Declaratório Executivo que exclui a empresa do
Simples Nacional.

Em atenção ao disposto no §3o do art. 57 do RICARF, e por concordar com seu
teor, adoto as razões exaradas pelo Acórdão ora combatido, completando-as ao final.
Quanto ao débito de Simples Nacional do período de apuração 09/2014, embora o
contribuinte a ele não se reporte na Manifestação de Inconformidade, anexa o DARF e o
extrato de fls. 6, que atestam o pagamento do referido débito em 21/10/2016, dentro do
prazo para regularização (30 dias da ciência do ADE), deixando de subsistir este débito
como causa para a exclusão do contribuinte do Simples Nacional.
Entretanto, com relação ao débito relativo à multa por atraso na entrega da GFIP, o
contribuinte não comprova o pagamento, limitando-se a argumentar que a multa não é
devida porque espontânea a entrega da GFIP em atraso.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.590 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722333/2016-49

Sobre a exigibilidade da multa por atraso na entrega da GFIP, a questão deveria ter sido
tratada quando da ciência do lançamento da multa, no prazo para impugnação, com
efeito suspensivo em processo próprio.
Pesquisando no e-processo eventual existência de impugnação da multa em causa, o que
suspenderia sua exigibilidade, verifica-se que o único processo de impugnação de multa
em nome do contribuinte é o de no 10660.722331/2016-50, que trata de períodos de
apuração diversos do que motivou a presente exclusão.
Assim, não tendo o contribuinte impugnado a multa em causa, não se cogita da
suspensão de sua exigibilidade, de tal sorte que, não tendo regularizado sua situação
fiscal no prazo legal (30 dias da ciência do ADE), subsiste a causa da exclusão.

Dessa forma, uma vez que não foram regularizados os débitos que acarretaram a
emissão do Ato de Exclusão do Simples Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias contado da sua
ciência, deve ser mantida a exclusão da empresa da sistemática de apuração pelo Simples
Nacional.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital